Tribunal: TJMT
Processo: 1011750-44.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011750-44.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANE BELLOTE PAGLIUCA - CPF: 429.475.701-97 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. TAXA MÉDIA DE JUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, determinando a restituição simples dos valores descontados e a aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN à época da contratação.

II. Questões em discussão:
(i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) verificar se a instituição financeira descumpriu o dever de informação previsto no CDC; (iii) definir se é juridicamente admissível a conversão do contrato para empréstimo consignado simples; (iv) estabelecer os critérios para correção e restituição dos valores pagos, inclusive quanto à forma de atualização e incidência de juros.

III. Razões de decidir:

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hipossuficiência da parte autora e da natureza da relação jurídica, conforme Súmula 297 do STJ.

O contrato apresentado nos autos não contém termo claro e inequívoco de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem, sendo redigido com cláusulas obscuras, letras miúdas e ausência de destaque para os riscos, em afronta ao art. 6º, III e IV, do CDC.

Constatada a ausência de informação adequada, presume-se o vício de consentimento, devendo o contrato ser convertido para empréstimo consignado tradicional, em conformidade com a boa-fé objetiva e com o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

A aplicação conjunta do IPCA como índice de correção monetária e dos juros de mora pela Taxa SELIC não configura
bis in idem,
uma vez que possuem finalidades distintas, conforme interpretação sistemática dos arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara sobre a natureza da contratação autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples.”

“2. É admissível a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, cumulada com os juros de mora pela Taxa SELIC, sem que se configure
bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV e XI, 46, 51, § 2º; CC/2002, arts. 170, 389, p.u., 406, § 1º e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, Apelação Cível nº 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

1011750-44.2024.8.11.0006

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADA: JANE BELLOTE PAGLIUCA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
contra a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c
conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, formulado por
JANE BELLOTE PAGLIUCA,
para aplicar a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação, bem como para condenar a parte requerida a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação.

No mais, a sentença condenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, ausência de vício de consentimento; defende a validade das assinaturas digitais; aduz que respeitou o dever de informação; aventa a impossibilidade de converter o saque no cartão em empréstimo consignado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Subsidiariamente, defende que o valor eventualmente devido seja atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, afastando-se qualquer outra forma de correção monetária adicional, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Contrarrazões ID. 295206976, pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido, consoante ID. 295696398.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
a Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou
procedente a demanda,
para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação, bem como para condenar a parte requerida a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, ausência de vício de consentimento; defende a validade das assinaturas digitais; aduz que respeitou o dever de informação; aventa a impossibilidade de converter o saque no cartão em empréstimo consignado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Subsidiariamente, defende que o valor eventualmente devido seja atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, afastando-se qualquer outra forma de correção monetária adicional, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Nesses pontos, razão não lhe assiste.

Conforme consta dos autos, a autora/Apelada ajuizou a ação ao argumento de que não desejou contratar o cartão de crédito consignado, pleiteando, assim, a conversão da modalidade para consignado simples.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente o contrato ID. 295206957, nota-se que
em momento algum consta a informação de se estar contratando “cartão de crédito”,
termo comumente utilizado e de fácil assimilação pela parte contratante, hipossuficiente na relação consumerista.

O que se vê, é um contrato com
cláusulas em branco
,
letras minúsculas
, o que
viola o dever de informação
e
gera dúvida justificável no consumidor.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico,
os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, são direitos básicos do consumidor:

III -
a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
(destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, IV e VIII, 46, 51, § 2º, e 52; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.
(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)
(destaquei)

Noutro norte, sem razão à Apelante quanto à aplicação da
Taxa Selic
, pois a cumulação da correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela
SELIC
(deduzido o IPCA) não constitui
bis

in

idem
, uma vez que os encargos refletem natureza distinta, nos termos da nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor
atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025